Tribunal: TJMT
Processo: 1014822-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014822-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO), LUCAS BRAGUIM PINA - CPF: 050.853.351-12 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), CLAUDIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 019.876.331-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

“O agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida”
(STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0).

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014822-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

AGRAVADA: CLAUDIA CRISTINA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença nº 1017134-31.2023.8.11.0003, ajuizado por
CLAUDIA CRISTINA DA SILVA
,

que, reconheceu a liquidez do título executivo e indeferiu o pedido de redução da sanção pecuniária arbitrada.

A agravante, em suas razões recursais, inicialmente alega que a Unimed Rio está submetida a um processo de recuperação extrajudicial e, desde 01/04/2024, deixou de atuar como operadora de planos de saúde, tendo sua carteira de beneficiários ativos transferida para outra operadora de saúde.

Argumenta que, desde a transferência, a Unimed-Rio não possui mais capacidade operacional, administrativa ou legal para reativar planos de saúde, discutir valores, aplicar reajustes ou oferecer tratamentos médicos.

Dessa forma, entende que a imposição de penalidades é desarrazoada e contrária aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois a cooperativa não tem mais condições operacionais ou jurídicas para cumprir obrigações relacionadas à administração de contratos ou prestação de serviços médicos.

Defende a necessidade de suspensão de qualquer penalidade, incluindo a multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por entender que agravaria sua situação financeira e comprometeria o plano de recuperação.

No mérito, o agravante sustenta a inexistência de obrigação de custear procedimentos estéticos após cirurgia bariátrica, afirmando que a Unimed-Rio não cometeu qualquer ato ilícito ao negar cirurgias com fins meramente estéticos.

Alega que tais procedimentos não estão previstos no rol de cobertura obrigatória da ANS, que possui caráter taxativo. Menciona que a cirurgia bariátrica é coberta, mas não o tratamento de eventuais consequências estéticas como a remoção de excesso de pele.

Afirma que a cobertura de procedimentos estéticos deve ser expressamente acordada entre as partes, o que não ocorreu. Cita a Lei nº 9.656/98 e a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS para embasar a recusa de cobertura.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e evitar prejuízos irreversíveis.

Reitera a impossibilidade da Unimed-Rio de cumprir as obrigações devido à recuperação extrajudicial e transferência da carteira. Pede a suspensão das penalidades e medidas coercitivas, como a multa, por considerar juridicamente inadequada, desproporcional e injusta.

Argumenta que a multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não observa o princípio da proporcionalidade e é excessiva, inviabilizando o direito de defesa.

Solicita a revisão da multa imposta, com a diminuição do valor para um montante razoável, nos termos do artigo 537 do CPC, que permite ao juiz modificar o valor ou periodicidade da multa caso se torne excessiva.

Por fim, a agravante alega enriquecimento sem causa da agravada, nos termos do art. 525, inciso V, parágrafo primeiro, do CPC, e art. 884 do Código Civil. Afirma que a quantia requerida é indevida e que a manutenção dos valores apresentados pela exequente viola os princípios da boa-fé e proporcionalidade.

Com base nos pressupostos legais, de início requer
“[...] Conceda efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, e qualquer outra medida imposta a Unimed-Rio.”
(sic).

No mérito, pugna
“
c)
Requer o reconhecimento da inexistência da condenação ora executada e, considerando os pedidos autorais, resta nítido e claro, que a execução da multa por suposto descumprimento da obrigação de fazer, está excessivamente onerosa e portanto, deve ser desconsiderada.
d)
requer-se o reconhecimento do enriquecimento sem causa, uma vez que está clara a tentativa de enriquecimento as custas da agravante, sem qualquer fundamento legítimo, conforme disposto no artigo 884 do Código Civil.
e)
Na remota hipótese de não ser acolhido o pedido principal de reforma integral da decisão, requer-se, alternativamente, a redução do valor da multa para patamar razoável e compatível com a obrigação imposta e a capacidade econômica do agravante, conforme previsão do art. 537, §1º, I, do CPC.”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 30/05/2025, conforme Id. 289215854.

Contraminuta em Id. 285520888, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido sob o Id. 288255363.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que, reconheceu a liquidez do título executivo e indeferiu o pedido de redução da sanção pecuniária arbitrada.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“(...)
A legitimidade passiva da UNIMED RONDONÓPOLIS:

De partida, a UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente execução. Assim, passa-se à análise acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da solidariedade entre as cooperativas de trabalho médico integrantes do sistema UNIMED.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 469, firmou entendimento no sentido da incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo planos de saúde, como é o caso das cooperativas que integram a rede UNIMED. A jurisprudência da Corte Superior também reconhece a existência de solidariedade entre as cooperativas, em razão do intercâmbio financeiro existente entre elas. Esse intercâmbio possibilita o ressarcimento, por parte da cooperativa de origem do contrato, àquela que prestou os serviços ao cooperado, consolidando a responsabilidade solidária entre as unidades.

[...]

No presente caso, ainda que as cooperativas possuam personalidades jurídicas distintas e bases geográficas diversas, há responsabilidade solidária entre aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços mal prestados, conforme se depreende da aplicação da teoria da aparência. Tal solidariedade decorre da integração sistêmica entre as cooperativas que operam no sistema UNIMED, sendo irrelevante a distinção formal entre elas no que tange à responsabilidade perante o consumidor.

Diante disso,
RECONHEÇO
a legitimidade passiva ad causam da cooperativa demandada, uma vez que integra a rede solidária de prestação de serviços médicos.

A liquidez do título executivo:

A excipiente alega a iliquidez do título executivo, argumentando que não foi demonstrado o período em que a decisão que arbitrou as astreintes foi descumprida. No entanto, ao analisar a questão, verifica-se que a decisão que fixou a sanção pecuniária limitou a incidência das astreintes ao valor máximo de R$ 30.000,00, sendo este o valor perseguido pela exequente.

Da leitura da petição inicial e dos elementos constantes nos autos, é possível concluir que os comandos emanados da decisão executada não foram cumpridos pelas executadas, o que enseja a aplicação integral da multa até o seu limite máximo, ou seja, R$ 30.000,00, conforme estipulado.

Diante disso, a alegação de iliquidez do título executivo não prospera, uma vez que o valor executado está devidamente delimitado e fundamentado.

Ante o exposto,
REJEITO
a alegação de iliquidez do título executivo.

A redução da sanção pecuniária:

A UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. defende que a multa aplicada em razão do descumprimento da decisão judicial ora em execução deve ser reduzida, invocando o princípio da razoabilidade.

Todavia, ao fixar a sanção pecuniária, o magistrado estabeleceu um teto máximo de R$ 30.000,00. Esse valor, além de já ter sido previamente delimitado, revela-se razoável diante da resistência das executadas em cumprir integralmente o comando judicial, mesmo após as devidas intimações.

Dessa forma, não há que se falar em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a multa foi estipulada em patamar adequado à gravidade do descumprimento e à necessidade de efetivação da ordem judicial.

Ante o exposto,
REJEITO
o pedido de redução da multa.”
(Id. 173387719 - autos de origem).

Pois bem. A irresignação não merece prosperar.

De início,
há de se ressaltar que
“o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida”
(STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).

Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda à reforma do
decisum
que indeferiu a pretensão do executado/agravante e manteve o valor da
astreinte
limitado em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Dessa forma, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada.

Quanto à imposição de multa diária, esta, possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, se assim achar necessário, de o Magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, neste sentido já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO LIMINAR POR NEGATIVA DE ATENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PARTE NA ORIGEM DETERMINANDO-SE O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO- MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Unimed apresenta-se aos consumidores como um conglomerado econômico de natureza única que se responsabiliza por serviços de assistência médica, com atuação de caráter nacional, circunstância que afasta a aventada ilegitimidade passiva
”. (TJ-MT 10000863920218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021).

Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento e/ou internados.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.
”

(N.U 1009115-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025) (Negritei)

Há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Desse modo, em que pese os argumentos da agravante, o valor da multa fixado no teto máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira da recorrente.

Entendo também que, não está com razão o agravante ao alegar ausência de título executivo judicial referente à multa, pois como bem mencionou o MM. Juiz de primeiro grau,
“[...] A excipiente alega a iliquidez do título executivo, argumentando que não foi demonstrado o período em que a decisão que arbitrou as astreintes foi descumprida. No entanto, ao analisar a questão, verifica-se que a decisão que fixou a sanção pecuniária limitou a incidência das astreintes ao valor máximo de R$ 30.000,00, sendo este o valor perseguido pela exequente. Da leitura da petição inicial e dos elementos constantes nos autos, é possível concluir que os comandos emanados da decisão executada não foram cumpridos pelas executadas, o que enseja a aplicação integral da multa até o seu limite máximo, ou seja, R$ 30.000,00, conforme estipulado. Diante disso, a alegação de iliquidez do título executivo não prospera, uma vez que o valor executado está devidamente delimitado e fundamentado. Ante o exposto,
REJEITO
a alegação de iliquidez do título executivo.”
(sic)

De mais a mais, não visualizo nesta oportunidade qualquer excesso inerente à decisão recorrida, pois observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade pelo juízo
a quo
.

Tem-se, pois, que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não evidencia qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
, razão pela qual deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025